Tribunal: TJDFT
Processo: 0711282-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUCESSIVAS CESSÕES DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE.
I – Nos termos da súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro”.
II – Deve-se proteger o possuidor de boa-fé que comprova a aquisição dos direitos posterior ao ajuizamento da ação de conhecimento, mas antes de iniciado o cumprimento de sentença, bem como de qualquer averbação da matrícula do imóvel (súmula 375 do STJ).
III – Negou-se provimento aos recursos.